Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO, ANSIEDADE E DERMATITE ATÓPICA. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA N. 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença (ID 56869001) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de determinar que o réu forneça a substância “Canabidiol 100mg”, que possui registro na Anvisa, mas não está padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS).
2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1657156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 04/05/2018), os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro do fármaco na ANVISA".
3. A autor/apelante pretende o fornecimento da substância “canabidiol”, para tratamento de um quadro de depressão, ansiedade e dermatite atópica, conforme narrado no próprio apelo.
4. A Nota Técnica/NatJus de ID 166561645 é clara ao atestar que sequer “houve pormenorização dos tratamentos já realizados, o esgotamento dos recursos terapêuticos com medicamentos já consolidados, assim como a utilização da psicoterapia, que é essencial nesses casos”. Em complemento, o estudo técnico assentou que “não existem estudos com metodologias científicas robustas que demonstrem benefícios quanto a utilização do produto a base de Cannabis no tratamento do transtorno depressivo e ansioso, sendo ainda seu uso experimental” (ID 166561645).
5. A Nota Técnica produzida nos autos ressaltou, inclusive, o posicionamento contrário da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e da Associação Americana de Psiquiatria (APA) em relação à possibilidade de utilização de “cannabis e de seus derivados com fins medicinais na área de Psiquiatria” (ID 166561645).
6. Se não foi demonstrada pelo autor/apelante a eficácia da substância pleiteada para tratamento das patologias que o acometem, tampouco o esgotamento das alternativas terapêuticas existentes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), afigura-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.